Tribunal: TJDFT
Processo: 0714934-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714934-13.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JANILSON FAUSTINO SEABRA DECISÃO V F - AGROPECUARIA LTDA – ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 190052442, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra JANILSON FAUSTINO SEABRA que, diante dos seus pleitos de declaração de existência de crédito de natureza alimentar dos honorários advocatícios fixados na decisão judicial e de penhora de percentual do salário do executado diretamente na folha até quitação do débito, determinou: “Antes de analisar o pedido ID186400604, certifique sobre o julgamento dos embargos no 0707614- 31.2023.8.07.0004, relacionados ao presente feito." A agravante-exequente pede a antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso para deferir os seguintes pedidos: “a) a declaração de existência de crédito de natureza alimentar dos honorários advocatícios fixados na decisão judicial, ID 158366430 (DOC. 09), nos termos da Súmula Vinculante no 47 do STF, jurisprudência do STJ, jurisprudência do TJDFT, art. 85, § 14 do CPC e fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, esculpido no art. 1o, III da CF; b) que seja concedido em caráter de antecipação de tutela, com urgência, o desconto em folha de pagamento do executado/agravado, JANILSON FAUSTINO SEABRA, CPF 324.605.111-91, segundo sargento da reserva do CBM/DF, com rendimento mensal no valor de R$ 14.085,60 (quatorze mil e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), limitado a 30% (trinta por cento) do seu rendimento mensal até a quitação integral da dívida em execução, nos termos dos art. 1o, III da CF, art. 835, I, art. 85, § 14, art. 833, IV, § 2o do CPC, Súmula Vinculante 47 do STF, jurisprudência do STJ, jurisprudência do TJDFT, princípio da efetividade da execução c/c com o art. 1.019, I e art. 799, VIII do CPC; Extrai-se do pronunciamento judicial agravado que o MM. Juiz ainda não analisou os pedidos da agravante-exequente, portanto, vedado ao Tribunal examiná-los neste recurso, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição. Somente após a decisão do Juízo a quo sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. Registre-se, por fim, que não era hipótese de intimar previamente a agravante-exequente para se manifestar, nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC, uma vez que o vício detectado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 16 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora